Tribunal: TJBA
Processo: 8138261-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138261-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSUELO MARIA FONTES DEIRO

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
TESE RECHAÇADA
. CIÊNCIA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE
ANTERIOR
. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
TEMA 1.387 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Revisão do PASEP com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito. A autora sustenta que a ciência inequívoca do alegado prejuízo ocorreu apenas posteriormente, com a obtenção de informações técnicas acerca de possíveis desfalques na conta vinculada ao PASEP, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.300 do STJ; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP; e (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o prazo decenal e o termo inicial definido pela teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ não se justifica, pois a controvérsia submetida ao julgamento recursal refere-se à prescrição da pretensão, matéria logicamente antecedente à definição do ônus probatório relativo aos desfalques nas contas do PASEP.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

5. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira, afasta-se a alegação de interesse jurídico da União e, por conseguinte, mantém-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

6. A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

7. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo da conta, o que ordinariamente ocorre no ato do saque dos valores disponíveis, quando o beneficiário tem acesso ao montante efetivamente recebido,
a teor do encarte do tem 1387 do STJ
.

8. Alegações de desconhecimento técnico acerca da composição do saldo ou de posterior obtenção de extratos não têm o condão de postergar o marco inicial da prescrição, sob pena de subverter a segurança jurídica e tornar indeterminado o prazo prescricional.

9. No caso concreto, tendo a autora realizado o saque do saldo da conta vinculada ao PASEP em 22/09/1994 e ajuizado a ação apenas em 27/09/2024, verifica-se o transcurso de período superior ao prazo decenal, configurando-se a prescrição da pretensão.

10. A prescrição constitui matéria de direito e de ordem pública, podendo ser reconhecida independentemente de dilação probatória, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem desfalques, saques indevidos ou falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar tais controvérsias.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição corresponde, em regra, à data do saque dos valores da conta, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo disponível, nos termos d
o TEMA 1.387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150);
TEMA 1387 STJ;
TJ-BA, Apelação nº 8025826-88.2024.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8015992-57.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 05.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8138261-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CONSUELO MARIA FONTES DEIRO
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO

mantendo
a sentença
pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04